Tribunal: TJES
Processo: 5007063-11.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007063-11.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BV S.A.
RECORRIDO: APARECIDA DE JESUS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5007063-11.2024.8.08.0047.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BV S.A.

RECORRIDO:
APARECIDA DE JESUS SANTOS SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO DIRECIONADO A TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACESSO AOS CANAIS OFICIAIS DA INSTITUIÇÃO. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA DE BENEFICIÁRIO NO COMPROVANTE. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BV S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a instituição financeira à restituição do valor de R$ 3.298,23 (três mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos) pago através de boleto fraudado e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, alegando que o boleto não foi emitido pelo banco e que o pagamento foi direcionado a terceiro, rompendo o nexo de causalidade. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

3.

Em contrapartida, a recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

4.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

5.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidora e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Sendo adequada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), esta não desonera a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, tampouco gera presunção absoluta de veracidade.

6.

Com efeito, apesar de a instituição financeira ser objetivamente responsável por fortuitos internos (Súmula 479/STJ),
in casu
, esse entendimento não é aplicável ante a ocorrência de excludente de responsabilidade. A análise dos autos revela que a autora realizou o pagamento de um boleto cujo beneficiário final ("Acesso Soluções de Pagamento" e "Gestão de PGMT BV SA LTDA") divergia flagrantemente do credor legítimo do contrato (Banco Votorantim S.A.), circunstância passível de verificação no momento da transação.

7.

Destarte, não pode a instituição financeira ser responsabilizada pelos danos suportados, pois não há nos autos qualquer prova de vazamento de dados sigilosos por parte do Banco, nem evidência de que a consumidora tenha utilizado os canais oficiais para a emissão da guia. A fraude ocorreu em ambiente externo, mediante engenharia social, onde a própria vítima aceitou boleto gerado e enviado por terceiros através de canais não oficiais, sem adotar a cautela necessária de conferir o destinatário do crédito no momento de pagamento.

8.

Inexiste, portanto, nexo de causalidade entre os danos sofridos e a conduta da instituição bancária. A ausência de diligência do consumidor ao quitar boleto fraudulento, sem a devida conferência do beneficiário, foi o fator determinante para o evento danoso, o que rompe o nexo causal e atrai a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC. Configura-se, destarte, o fortuito externo, afastando o dever de indenizar.

9.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao Julgar o REsp 2.046.026, firmou entendimento no mesmo sentido, vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. [...] EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. [...] 5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). [...] 7
. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário [...]. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.
(STJ; REsp 2.046.026; RJ; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 13/06/2023; DJE 27/06/2023))
[grifei]

10.

Portanto, ausente a falha na prestação do serviço bancário e configurada a culpa exclusiva da vítima/terceiro, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação por danos materiais e morais.

11.

Em face dessas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
para
REFORMAR
a sentença e
julgar

IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial.

12.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)